Tribunal: CARF
Processo: 10730.731927/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.731927/2012-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
VERA DA CONCEICAO LEITE ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls.
22/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.731927/2012-46
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731927/2012-46

Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 29), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/06/2014 (e-fls. 32/33) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, tendo em vista que a ciência da decisão recorrida se deu, por
via postal, em 13/05/2014 (e-fls. 29) e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
13/06/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada e carimbo da RFB (e-fls. 31/32), não
resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo. O Extrato do Processo confirma as referidas
datas (e-fls. 47).
Impõe-se observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731927/2012-46

Fl. 53
DF CARF MF
Original